Tribunal: STM
Processo: 7000663-31.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART 251 DO CPM. CRIME CARACTERIZADO. ELEMENTARES. PREENCHIMENTO. MAL DE ALZHEIMER. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O crime de estelionato, perpetrado contra as instituições públicas castrenses, em suas variadas matizes, afeta a Ordem Administrativa Militar. Nessa espécie típica, os infortúnios, causados à gestão dos recursos orçamentários, integram o rol das suas consequências.
2. Para a configuração do delito previsto no art. 251 do CPM, verifica-se o dolo do agente em manter a Administração Militar em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.
3. O falseamento intencional da verdade, sobretudo no tocante às exigências para a percepção de Pensão Especial (Lei nº 5.315/1967), no intuito de burlar os controles oficiais e locupletar-se de vantagem pecuniária indevida, perfaz o crime de estelionato (art. 251 do CPM).
4. A fraude conjugal, que visa manter em erro a Administração Militar, pode restar comprovada por diversos meios. Diante de inequívoco engodo, mesmo que a Certidão de Casamento tenha sido expedida, as consequências penais deverão prevalecer.
5. Apelação conhecida e não provida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
13/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000663-31.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
APELANTE: ARLETE TORRES DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2024, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO, PARA MANTER, "IN TOTUM", A SENTENÇA CONDENATÓRIA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, DETERMINANDO,
AINDA, QUE, NA FORMA DO ART. 442 DO CPPM, A CÓPIA DO ACÓRDÃO
SEJA ENVIADA À PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, DIVERGINDO DO
POSICIONAMENTO ADOTADO PELO RELATOR, EM SEU VOTO DE VISTA,
VOTAVA NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, ABSOLVER OS RÉUS CIVIS
ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA E JOSUALDO FABIO DE ANDRADE
LIMA DO CRIME PREVISTO NO ART. 251, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000663-31.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
APELANTE: ARLETE TORRES DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO, PARA MANTER "IN TOTUM" A SENTENÇA CONDENATÓRIA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR), ODILSON SAMPAIO
BENZI E CARLOS VUYK DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO.
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000663-31.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
APELANTE: ARLETE TORRES DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART 251 DO CPM. CRIME
CARACTERIZADO. ELEMENTARES. PREENCHIMENTO. MAL DE
ALZHEIMER.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O crime de estelionato, perpetrado contra as instituições públicas castrenses,
em suas variadas matizes, afeta a Ordem Administrativa Militar. Nessa espécie típica, os
infortúnios, causados à gestão dos recursos orçamentários, integram o rol das suas
consequências.
2. Para a configuração do delito previsto no art. 251 do CPM, verifica-se o dolo
do agente em manter a Administração Militar em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio.
3. O falseamento intencional da verdade, sobretudo no tocante às exigências
para a percepção de Pensão Especial (Lei nº 5.315/1967), no intuito de burlar os controles
oficiais e locupletar-se de vantagem pecuniária indevida, perfaz o crime de estelionato (art.
251 do CPM).
4. A fraude conjugal, que visa manter em erro a Administração Militar, pode
restar comprovada por diversos meios. Diante de inequívoco engodo, mesmo que a Certidão
de Casamento tenha sido expedida, as consequências penais deverão prevalecer.
5. Apelação conhecida e não provida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar
provimento ao Recurso defensivo, para manter, in totum, a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Determinando, ainda, que, na forma do art. 442 do CPPM,
uma cópia deste Acórdão seja enviada à PGJM.
Brasília, 13 de agosto de 2024.
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa dos civis Arlete Torres de Andrade
Lima e Josualdo Fabio de Andrade, contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, que os condenou à pena de 3 (três anos) e 6 (seis) meses de
reclusão, como incursos no art. 251, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente
aberto [art. 33º, § 2º, alínea c, do Código Penal Brasileiro (CP)] e o direito de apelar em
liberdade, sem a concessão de sursis por vedação legal (art. 84 do CPM).
A Denúncia descreveu os fatos imputados aos réus nos seguintes termos
(Processo Relacionado: APM nº 7000022- 61.2022.7.07.0007/PE, Evento 1, doc.
DENÚNCIA1):
“[...]
No dia 26 de dezembro de 1991, atendendo a requerimento do interessado, o Chefe do
Departamento Geral do Pessoal da Diretoria de Inativos e Pensionistas do Exército concedeu
pensão especial ao ex-combatente José de Andrade Lima, com base nas regras da Lei nº
5.315, de 12 de setembro de 1967.
O segundo denunciado, de sua parte, é filho do mencionado José de Andrade Lima.
Em época não especificada, mas posterior à concessão da pensão especial em referência e
anterior a setembro de 2011, os denunciados, que mantinham união estável, planejaram, em
conluio, ardil para induzir a erro a administração militar e permitir que, após a morte de José
de Andrade Lima, a pensão em referência passasse a ser paga à primeira denunciada. Na
oportunidade, ambos residiam com o ex-combatente, não sendo possível determinar se José de
Andrade Lima teve conhecimento do plano arquitetado por eles, assentindo livremente na sua
participação, ou se foi enganado, dele tomando parte, de forma inocente, em razão da saúde
debilitada que já exibia.
O fato é que, no dia 29 de setembro de 2011, José de Andrade Lima e a primeira denunciada
se casaram, embora, na verdade, jamais tivessem tido - e/ou viriam a ter - relação
matrimonial efetiva, já que, como já dito, a primeira denunciada era, na verdade,
companheira do segundo denunciado, filho do ex-combatente. Na oportunidade, José de
Andrade Lima estava com 89 anos de idade e, como já se disse, exibia débeis condições físicas
e mentais. A primeira denunciada, a seu turno, tinha 49 anos a menos [...]
Registre-se que o segundo denunciado, embora fosse companheiro da primeira denunciada,
participou ativamente da preparação do casamento fraudulento, firmando, inclusive, atestado
de testemunha da pretensão dos alegados nubentes, a fim de dar ares de legalidade ao ardil
em curso.
José de Andrade Lima faleceu em 9 de dezembro de 2012, e, conforme planejado
anteriormente pelos dois denunciados, a primeira denunciada (que adotou então o nome de
Arlete Torres de Andrade Lima), na condição de viúva, deu entrada, em 10 de janeiro de 2013,
em requerimento de habilitação à pensão prevista no inciso III do artigo 53 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal [...]
[...] induzido a erro pelo casamento fraudulento celebrado entre o ex-combatente e a primeira
denunciada, o Chefe da Seção de Inativos e Pensionistas da 7ª Região Militar (SIP/7) emitiu,
em 18 de março de 2013, Título de Pensão Especial em favor da primeira denunciada, na
qualidade de viúva de José de Andrade Lima, reconhecendo-lhe o direito à pensão requerida,
que começou a ser paga, de forma efetiva, e a cada mês, a partir de junho de 2013.
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse panorama, a primeira denunciada recebeu, de junho de 2013 a outubro de 2021, o valor
líquido total de R$ 435.340,81, tendo o valor bruto atualizado sido calculado, por meio de
laudo pericial contábil, em R$ 919.909,39 [...]
Registre-se, portanto, que, ao simular, com aquele que era, na verdade, pai de seu
companheiro, casamento que, inobstante não apresentasse vício formal, era informado por
má-fé, a primeira denunciada utilizou-se de meio fraudulento para, em seguida, após a morte
de José de Andrade Lima, induzir a administração militar a erro, obtendo vantagem ilícita em
prejuízo do erário público, praticando, portanto, o delito inscrito no artigo 251 do Código
Penal Militar. O segundo denunciado, por sua vez, atuou em conjunto com sua companheira
no esquema fraudulento perpetrado contra a administração militar, aderindo à sua vontade
criminosa, na qualidade de partícipe moral e material, tendo, inclusive, firmado documento
que instruiu o procedimento que possibilitou a consumação do casamento enganoso e,
evidentemente, se beneficiado dos valores obtidos por meio da fraude levada a cabo contra a
administração castrense.
O ardil, planejado e executado pelos denunciados, em conluio ou não com José de Andrade
Lima, só veio à tona em abril de 2021, quando uma das netas do ex-combatente Mariana de
Andrade Maia Deusdará, noticiou o fato ao Ministério Público Militar. Posteriormente
inquirida no curso das investigações do procedimento investigatório [...] disse ela, ao ser
perguntada: "se seu tio, o Sr. Josualdo Fábio, mantinha algum relacionamento com a Sra.
Arlete antes do falecimento do seu avô (...) que (...), em novembro de 2007, o Sr. Josualdo
Fábio e a Sra. Arlete já viviam em união estável e residiam na casa do seu avô" (sic)
Observe-se que o fato foi confirmado por vários depoimentos colhidos no transcorrer da fase
inquisitorial.
[...]
Registre-se que, no curso das investigações realizadas no Inquérito Policial Militar nº
7000120-80.2021.7.07.0007, também se manifestaram no mesmo sentido mais dois netos de
José de Andrade Lima [...]
Trata-se, portanto, de evidente crime de estelionato, valendo destacar que, recentemente, a
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em matéria cível, teve a oportunidade de se
pronunciar em caso semelhante à hipótese que constitui o objeto desta peça de acusação, ao
denegar o Mandado de Segurança nº 29.310, julgado em sessão de 8 de fevereiro de 2021. Na
oportunidade, o relator, Ministro Marco Aurélio, qualificou de estarrecedor o ardil perpetrado
pelo envolvidos, em circunstâncias, repita-se, consideravelmente similares ao caso que
constitui o objeto da denúncia. (sic)
[...]
Acrescente-se ainda que o delito levado a cabo por Arlete Torres de Andrade Lima e Josualdo
Fábio de Andrade Lima tem natureza militar, enquadrando-se a conduta, de acordo com as
regras básicas de adequação típica de segundo grau, no disposto no artigo 9º, inciso III,
alínea a do Código Penal Militar, tendo em vista terem eles, mediante meio fraudulento,
induzido a erro a administração militar, obtendo vantagem ilícita que gerou prejuízo aos
cofres das Forças Armadas. [...]”
A Denúncia foi recebida em 18.3.2022 (Processo Relacionado: APM nº
7000022- 61.2022.7.07.0007/PE, Evento 1, doc. REC_ DENÚNCIA2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Portaria de instauração de IPM (Processo Relacionado: IPM nº 7000120-
80.2021.7.07.0007, Evento1, doc. PORT2);
- Termo de Inquirição de testemunha, em IPM, de MARIANA DE ANDRADE
MAIA DEUSDARÁ (Processo Relacionado: IPM nº 7000120-80.2021.7.07.0007, Evento1,
doc. INQUIRICAO19);
- Receituário Médico, atestando a condição de saúde do ex-combatente, que
instruiu o processo de habilitação do casamento (Processo Relacionado: IPM nº 7000120-
80.2021.7.07.0007, Evento1, doc. OFIC23 - fl 17);
- Certidão de Casamento de 29.9.2011 (Processo Relacionado: IPM nº 7000120-
80.2021.7.07.0007, Evento1, doc. OFIC7 - fl 52);
- Certidão de Óbito de 9.12.2012, atestando, como causa da morte, atrofia senil,
anemia e mal de alzheimer (morte natural) (Processo Relacionado: IPM nº 7000120-
80.2021.7.07.0007, Evento1, doc. OFIC7 - fl 51);
- Perícia contábil, na qual consta o dano ao Erário, atualizado
até 30.11.2021 (Processo Relacionado: IPM nº 7000120-80.2021.7.07.0007, Evento16, doc.
OFIC1 e PER_CONTABIL2 - fl 25); e
- coletânea de mensagens e fotos de redes sociais trocadas entre a denunciada e
NIEDJA AMORIM DE ANDRADE, uma das filhas de JOSÉ DE ANDRADE LIMA
(Processo
Relacionado:
IPM
nº
7000120-80.2021.7.07.0007,
Evento
44,
doc.
DILIGENCIAS3).
Os réus foram pessoalmente citados (Processo Relacionado: APM nº 7000022-
61.2022.7.07.0007, Evento 17, docs. CERT2 e CERT4).
As testemunhas foram inquiridas e os réus qualificados e interrogados (Processo
Relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Eventos 60, 135 e 173).
Na fase do art.427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada
requereram (Processo Relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Eventos 176 e
180).
Para aferir a declaração de vontade do ex-combatente por ocasião do
mencionado casamento, o juízo a quo requisitou à Diretora do Hospital de Guarnição de João
Pessoa (HGuJP) - art. 427, parágrafo único, do CPPM (Processo Relacionado: APM nº
7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 182, doc. DESP1):
- o Prontuário Médico do ex-combatente JOSÉ DE ANDRADE LIMA,
existente naquela Organização Militar de Saúde (OMS); e
- a documentação atinente a eventuais atendimentos em clínicas, em hospitais e
por médicos, realizados mediante convênios com o FUSEx, no período
de 1º.1.2001 a 29.9.2011.
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em atenção à Decisão do juízo, a Diretora do HGuJP informou que "[...] após
rigorosa consulta aos arquivos internos e no Sistema de Registro de Encaminhamentos
(SIRE), não foi encontrado nenhum prontuário médico ou quaisquer registros de atendimento
em clínicas e hospitais conveniados com o FuSEx, em nome do ex-combatente JOSÉ DE
ANDRADE LIMA" (Processo Relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 187,
doc. OFIC1).
Em Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação dos réus pela prática do
crime previsto no art. 251, caput, do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000022-
61.2022.7.07.0007, Evento 195, doc. ALEGAÇÕES1).
A Defesa, em suas Alegações Escritas, requereu a absolvição com fundamento
no art. 439, alíneas "‘c" ou "e", do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000022-
61.2022.7.07.0007, Evento 201, doc. ALEGAÇÕES1).
Em 27.6.2023, o Magistrado da 7ª CJM, monocraticamente, exarou a Sentença
na qual ambos os réus foram condenados à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
como incursos no art.251, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, na
conformidade do art. 33, § 2º, alínea c, do CP, e o direito de apelar em liberdade (Processo
Relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 224, doc. SENT1).
Em 13.7.2023, a Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (Processo
Relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 238, doc. APELAÇÃO1).
Em suas razões recursais, a Defesa sustentou, em síntese, que inexistia união
estável entre os apelantes até a morte do ex-combatente, o qual gozava de plenas condições
mentais e boa saúde física no período do questionado casamento; e brigas familiares, por
questões financeiras, teriam motivado as acusações, pedindo a absolvição dos réus, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP) (Processo Relacionado:
APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 248, doc. RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, o MPM pugna pelo não provimento dos Apelos, rebatendo
os argumentos apresentados pela Defesa constituída (Processo Relacionado: APM nº
7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 251, doc. CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento da Apelação interposta, com a manutenção da Sentença em
seus próprios e jurídicos fundamentos (Processo Relacionado: AP
7000663-
31.2023.7.00.0000, Evento 8, doc. PARECER1).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A Defesa foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento
É o Relatório.
VOTO
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.
1 - Objeto
A Defesa pleiteia a reforma da Decisão a quo que condenou os civis Arlete
Torres de Andrade Lima e Josualdo Fabio de Andrade à pena de 3 (três anos) e 6 (seis) meses
de reclusão, como incursos no art. 251, caput, do CPM (estelionato), com o regime prisional
inicialmente aberto [art. 33º, § 2º, alínea c, do Código Penal Brasileiro (CP)] e o direito de
apelar em liberdade, sem a concessão de sursis por vedação legal (art. 84 do CPM).
2 - Mérito
2.1 - Síntese dos fatos
Em 26.12.1991, o Departamento Geral do Pessoal (DGP), Órgão de Direção
Setorial (ODS) responsável por executar as atividades de administração de pessoal no âmbito
do Exército Brasileiro, concedeu pensão especial ao ex-combatente José de Andrade Lima,
com base nas regras da Lei nº 5.315/67.
Os apelantes, conforme a Sentença, mantinham união estável e planejaram o
delito em conluio, para que, após a morte do ex-combatente, a pensão passasse a ser paga à
ré.
No dia 29.9.2011, José de Andrade Lima e a ré se casaram.
Na oportunidade, José de Andrade Lima, com 89 (oitenta e nove) anos de idade,
apresentava frágeis condições físicas e mentais. A ré estava com 40 (quarenta) anos.
O réu atuou em conjunto com Arlete Torres de Andrade Lima no esquema
fraudulento contra a Administração Militar. Inclusive, firmou documento que possibilitou a
consumação do casamento enganoso e, evidentemente, beneficiou-se da fraude levada a cabo.
José de Andrade Lima faleceu em 9.12.2012 e, conforme planejado, a ré, na
condição de viúva, protocolizou, em 10.1.2013, requerimento de habilitação à pensão deixada
pelo ex-combatente. A Certidão de Óbito apontou como causa mortis: “ATROFIA SENIL,
ANEMIA e MAL DE ALZHEIMER”.
Em 18.3.2013, foi emitido Título de Pensão Especial em favor da ré, na
qualidade de viúva do ex-combatente, reconhecendo-lhe o direito à pensão requerida.
A ré recebeu, de junho de 2013 a outubro de 2021, o total de R$ 435.340,81
(quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), valor
que, atualizado por meio de Laudo Pericial contábil até 30.11.2021, alcança R$ 919.909,39
(novecentos e dezenove mil novecentos e nove reais e trinta e nove centavos).
Em abril de 2021, Mariana de Andrade Maia Deusdará (uma das netas do ex-
combatente) noticiou o delito em conluio ao MPM.
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato foi confirmado por vários depoimentos colhidos no transcorrer da fase
inquisitorial e processual.
Frize-se que o mencionado padecimento do ex-combatente pelo Mal de
Alzheimer confirma-se com a Certidão de Óbito, a qual apontou como causa mortis:
“ATROFIA SENIL, ANEMIA e MAL DE ALZHEIMER” (IPM – Evento 1 – Doc 7 – fl.51).
Por tais razões, os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no art.
251, caput, do CPM (estelionato).
2.2 - Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o Apelo não merece provimento.
2.3 - Mal de Alzheimer
A Doença de Alzheimer ou Mal de Alzheimer é a forma mais comum de
demência neurodegenerativa em idosos.
Caracteriza-se pela evolução lenta e progressiva que resulta na destruição das
funções mentais essenciais.
Na Doença de Alzheimer, os neurônios e as suas conexões degeneram-se e
morrem, causando atrofia cerebral e declínio global na função mental.
O cenário leva o paciente à demência, termo usado para indicar que o indivíduo
perdeu a sua capacidade de raciocínio, julgamento e memória, tornando-se dependente de
apoio em suas atividades diárias.
A partir do diagnóstico, a sobrevida média oscila entre 8 (oito) e 10 (dez)
anos. O quadro clínico costuma ser dividido em quatro estágios (https://bvsms.saude.gov.br/doenca-de-alzheimer-3/):
– Estágio 1: forma inicial;
– Estágio 2: forma moderada;
– Estágio 3: forma grave; e
– Estágio 4: forma terminal.
Como visto, a Doença de Alzheimer é fatal, além de deteriorar a memória,
compromete progressivamente as habilidades da vida diária, causando a perda da capacidade
de raciocínio, de julgamento e de organização.
2.4 - Da Sentença
Conforme bem destacado na Sentença, a participação dolosa dos réus, no
tocante ao fato descrito na Denúncia, é inequívoca, in verbis (Processo relacionado: APM nº
7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 224, doc. SENT1):
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
As informações colhidas em Juízo, prestadas por filhas e netas do ex-combatente, são
harmônicas entre si, no sentido de que os Acusados mantinham uma relação estável
anteriormente ao casamento do Sr. JOSÉ DE ANDRADE LIMA com a Acusada e, até mesmo,
previamente ao momento em que ela foi residir na granja com o Acusado e seu pai.
[...]
Pelo fato de os Acusados comportarem-se como marido e mulher perante todos, as filhas do
ex-combatente relataram em Juízo que foram surpreendidas ao saberem que seu pai havia se
casado com a Acusada, seja em razão da saúde debilitada dele ou porque a Sra. ARLETE
TORRES DE ANDRADE esta sua nora. (sic)
[...]
Uma outra razão que leva ao convencimento de que o casamento entre a Acusada, ARLETE
TORRES DE ANDRADE, e o Sr. JOSÉ DE ANDRADE LIMA consistiu em uma união
meramente formal, com o único intuito de possibilitar o recebimento da pensão militar,
repousa no estado de saúde do ex-combatente à época.
[...]
Vale destacar que o mencionado padecimento do ex-combatente pelo Mal de Alzheimer
CONFIRMA-SE COM A CERTIDÃO DE ÓBITO, que apontou como causa mortis: “ATROFIA
SENIL, ANEMIA, MAL DE ALZHEIMER” (IPM – Evento 1 – Doc 7 – fl.51 pdf).
[...]
As mensagens de WhatsApp entre a Acusada e a Sra. Niedja Amorim de Andrade, filha do Sr.
JOSÉ DE ANDRADE LIMA, datadas de 2012, demonstram que ele tinha um quarto próprio na
granja e que a Acusada referia-se ao ex-combatente como “seu Zé” e que ele tinha o seu
próprio quarto, o que é deveras incomum em uma relação entre marido e mulher, informação
que vai ao encontro dos relatos de suas filhas e netas (IPM – Evento 44 – Doc 3 – fl.3).
[...]
As alegações da Defesa, de que as acusações das filhas e netas do Sr. JOSÉ DE ANDRADE
LIMA contra os réus teriam seriam motivadas por questões financeiras, não foram
minimamente comprovadas.
[...]
Os relatos das testemunhas de Defesa e dos Acusados, acima resumidos, de que a saúde do Sr.
não era debilitada, vai frontalmente contra a certidão de óbito do Sr. JOSÉ DE ANDRADE
LIMA, na qual se apontou como uma das causas da morte, repita-se, o “MAL DE
ALZHEIMER”.
[...]
Conforme comprovado nos autos, os Acusados eram companheiros há tempos, vivendo como
marido e mulher, e o ex-combatente não tinha condições, em razão de sua saúde debilitada, de
expressar livremente a sua vontade, o que caracteriza vício de consentimento, suficiente per si
para negar validade ao negócio jurídico formalmente celebrado, dados os fortes e variados
indícios, convergentes entre si, da fraude relacionada ao fato gerador da pensão.
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, à luz dos autos, concluiu-se que os Acusados, livre e conscientemente, forjaram
uma relação matrimonial entre a Sra. ARLETE TORRES DE ANDRADE e o Sr. JOSÉ DE
ANDRADE LIMA, até mesmo iludindo os agentes públicos responsáveis pelo procedimento de
habilitação e celebração, com o único intuito de induzir e manter a Administração militar em
erro para obterem a pensão especial, sendo de rigor a condenação de ambos. [...]”
Portanto, a Sentença ruma no mesmo sentido da presente fundamentação.
2.5 - Das Razões da Defesa
A Defesa pugna pelo provimento do Apelo, sustentando que os réus não
induziram em erro a Administração Militar.
Os apelantes defendem que o estado de saúde do ex-combatente era pleno, não
havendo quaisquer problemas físicos ou mentais impeditivos à celebração do matrimônio
com Arlete Torres de Andrade Lima.
Os recorrentes alegam que não há prova da união estável anterior ao casamento
questionado, pois teriam sido trazidos aos autos apenas relatos das testemunhas de Acusação.
Além disso, assinalam que as fotos apresentadas, apontando os réus como casal, são
posteriores ao falecimento do ex-combatente.
Por fim, o Advogado pleiteia a absolvição dos réus com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal (CPP).
Apesar do esforço defensivo, a culpabilidade dos réus, fruto das fortes provas
carreadas aos autos, restará ainda mais nítida.
2.6 - Das Razões do MPM
O MPM, por sua vez, pugna pelo não provimento do Apelo, rebatendo os
argumentos apresentados pela Defesa.
Segundo o Representante Ministerial, a instrução criminal esclareceu que:
- as testemunhas confirmaram, muito antes da celebração do mencionado
casamento, a união estável convivida entre os réus, evidenciando a fraude por eles
arquitetada;
- a declaração médica, atestando o estado de lucidez, instruiu o processo de
habilitação do casamento;
- entretanto, o referido documento foi assinado por Médico destituído do
necessário conhecimento pormenorizado do quadro clínico do ex-combatente, o qual,
inclusive, não acompanhava diretamente o seu caso;
- ademais, o referido profissional pertencia à Unidade de Saúde da Família, na
qual a apelante Arlete também trabalhou como agente;
- a intenção dos réus, no sentido de ludibriar a Administração Militar, restou
claramente demonstrada; e
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- sendo assim, a tese defensiva, sustentando haver dúvida razoável em relação
ao cometimento do crime, não deve prosperar.
Diante do contexto delitivo, as Razões Ministeriais refletem com precisão a
conduta dos agentes, reforçando o acerto da Decisão condenatória prolatada pela Primeira
Instância.
2.7 - O Parecer da PGJM
A PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
GIOVANNI RATTACASO, destaca os seguintes argumentos para que a condenação seja
mantida:
- a existência da união estável dos apelantes (antes do casamento em questão) e
o precário estado de saúde físico e mental do ex-combatente, à época dos fatos, restaram
confirmados em Juízo;
- a prova testemunhal produzida confirmou a efetiva simulação do casamento,
com o claro objetivo de obter vantagem ilícita, mantendo a Administração Militar em erro; e
- as condutas perpetradas alinham-se, exatamente, ao tipo penal descrito no art.
251, caput, do CPM.
As conclusões da PGJM podem ser facilmente verificadas nos firmes
depoimentos das testemunhas. Nesse sentido, destaca-se o quanto declarado pela Sra.
Mariana de Andrade Maia Deusdará: “em 2003, Arlete e Josualdo estiveram em sua casa na
cidade de Mossoró e se comportaram como casal; em novembro de 2007, os réus ficaram
hospedados na casa de sua mãe em um quarto de casal por 3 (três) dias; e, 4 (quatro) meses
antes de falecer, José de Andrade estava com pouca consciência, usava fralda e demorou a lhe
reconhecer” (Processo relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 59, docs.
VÍDEO 3 e VÍDEO 5).
Na mesma rota, a Sra. Soraia Maria de Andrade ratificou a existência de prévia
união estável entre os réus e o estado de saúde debilitado do ex-combatente (Processo
relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 59, doc. VÍDEO 9);
Assim, nos mesmos moldes da Sentença e das Razões Ministeriais, o Parecer da
PGJM solidamente confirma a culpabilidade dos agentes.
2.8 - Do estelionato
O tipo penal previsto no art. 251 do CPM traz em seu núcleo a intenção de o
agente obter vantagem ilícita.
Para que o ganho delituoso seja alcançado, o sujeito ativo maneja meios
fraudulentos para induzir e/ou manter o sujeito passivo em erro.
O dolo surge antes da obtenção da vantagem. O agente a recebe de má-fé,
mantendo em erro quem a entrega (GRECO, 2013, p. 541).
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com Rogério Sanches Cunha, “o dolo deve abranger não só o ato de
indução ou manutenção da vítima ao equívoco, como também o meio fraudulento
empregado, a vantagem ilícita a ser obtida e o prejuízo alheio”. (CUNHA, 2016, p. 345)
Paulo José da Costa Júnior refere-se ao estelionatário como o "intelectual do
direito penal, tamanho o engenho e arte de que se mostra possuidor". (COSTA JÚNIOR,
2002, p. 527)
O casamento da ré com José de Andrade Lima foi o engodo aplicado contra a
Administração Militar, a qual permaneceu em erro diante dessa falsa percepção de realidade.
O referido matrimônio, fraudulento desde a origem, provocou efeitos danosos
para os cofres públicos após o óbito do ex-combatente. O prejuízo recaiu nos recursos
destinados às pensões castrenses e no desvio das funções precípuas de militares e de meios
que foram dedicados à investigação do caso, atingindo a Ordem Administrativa das Forças
Armadas.
Posteriormente ao passamento, Arlete Torres de Andrade Lima foi habilitada
junto ao Exército na qualidade de pensionista, nascendo a falsa obrigação financeira do
Erário.
As descendentes de José de Andrade Lima não buscaram informações, perante a
Administração Militar, sobre eventual direito à pensão do ex-combatente (Processo
relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 59, doc. VÍDEO 8).
Nos casos de concessão ou de reversão do benefício, a jurisprudência pátria é
pacífica no sentido da observância da legislação vigente à data do óbito do instituidor da
pensão.
O óbito de José de Andrade Lima ocorreu em 9.12.2012, na vigência da Lei nº
8.059, de 4.7.1990, a qual dispõe sobre a pensão especial devida aos ex-combatentes da
Segunda Guerra Mundial e a seus dependentes.
A norma, em seu art. 5°, esclarece quais seriam os dependentes do ex-
combatente:
Art. 5° Consideram-se dependentes do ex-combatente para fins desta lei:
I - a viúva;
II - a companheira;
III - o filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos;
IV - o pai e a mãe inválidos; e
V - o irmão e a irmã, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos.
Parágrafo único. Os dependentes de que tratam os incisos IV e V só terão direito à pensão se
viviam sob a dependência econômica do ex-combatente, por ocasião de seu óbito.
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As filhas de José de Andrade Lima não se enquadram nas hipóteses do
dispositivo legal, por serem maiores de 21 (vinte e um) anos e não serem inválidas. Assim,
não fazem jus à pensão do ex-combatente.
Destaca-se que a pensão nas instituições militares, inclusive a oriunda de ex-
combatente, difere em sua essência daquelas originárias dos regimes previdenciários - geral
ou próprio. Os militares das Forças Armadas não estão sujeitos a regime previdenciário,
inexistindo a respectiva contribuição.
O recolhimento dos valores pelos militares das Forças Armadas destina-se, tão
somente, a financiar as pensões por morte a serem eventualmente concedidas a seus
dependentes.
Esclarecida essa distinção, o caso ora debatido amolda-se, nitidamente, como
estelionato previdenciário.
Portanto, há provas suficientes para manter a condenação dos réus pela prática
do crime de estelionato.
A presença dos elementos objetivos de “obtenção de vantagem ilícita” e de
“prejuízo alheio” restou claramente demonstrada, sendo que o dolo dos agentes foi
solidamente revelado no decorrer da fase inquisitorial e processual.
2.9 – Das Provas
A prova constituída é predominantemente oral, fruto das inquirições realizadas,
inclusive na fase investigativa.
A Defesa tentou desqualificar as testemunhas da Acusação, alegando que
estariam movidas por motivações financeiras. Aduziu a insuficiência probatória para a
condenação, argumentando que as fotos apresentadas, apontando os réus como casal, seriam
posteriores ao falecimento do ex-combatente.
Em confronto com o conjunto fático-probatório, a narrativa construída pela
Defesa mostra-se contraditória. Como dantes verificado, essas teses são frágeis, logo
despidas de qualquer êxito.
No contexto dos autos, os relatos das testemunhas da Acusação foram precisos e
harmônicos. Neles, a existência de união estável dos réus, antes do casamento em questão, e a
precariedade da saúde de José de Andrade Lima, acometido do Mal de Alzheimer, restaram
evidentes.
Conforme se extrai dos depoimentos, os réus mantinham relacionamento
matrimonial muito antes da celebração do casamento fraudulento, inclusive residindo, na
mesma casa, com o ex-combatente (Processo relacionado: APM nº 7000022-
61.2022.7.07.0007, Evento 59, doc. VÍDEO 3).
De acordo com a testemunha de Acusação Vitória Cristina de Andrade Lima, a
ré mudou-se para a residência do ex-combatente no início de 2008, na condição de mulher de
Josualdo (Processo relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 59, doc.
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VÍDEO 18).
Por sua vez, as testemunhas de Defesa apresentaram depoimentos divergentes,
pois algumas relataram a boa condição de saúde do ex-combatente, afrontando a Certidão de
Óbito com causa mortis: “ATROFIA SENIL, ANEMIA, MAL DE ALZHEIMER”.
Além disso, apesar de o Sr. José Paulo de Oliveira (testemunha do casamento
fraudulento) afirmar em seu depoimento que houve apenas a cerimônia no Cartório, a sua
esposa - Sra. Mariluce Cavalcante de Oliveira - informou ter participado da festa de
casamento (Processo relacionado: APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 172, docs.
VÍDEO 6, VÍDEO 10, VÍDEO 12 e VÍDEO 13).
Segundo descrito na Sentença, a ré e a Sra. Niedja Amorim de Andrade, filha
de José de Andrade Lima, trocaram mensagens de WhatsApp, datadas de 2012. Nelas,
evidencia-se que o falecido tinha um quarto próprio na granja e Arlete o tratava por “seu
Zé” (Processo Relacionado: IPM nº 7000120-80.2021.7.07.0007, Evento 44 doc.
DILIGENCIAS3, fl 3).
O tratamento formal dispensado pela ré não condiz com uma relação
matrimonial.
Do mesmo modo, a separação de quartos não reflete, em regra, a normal
convivência entre marido e mulher.
Resta claro que o comportamento de Arlete, aliado aos fatos narrados, trouxe à
tona o relacionamento entre nora e sogro.
Ademais, ficou comprovado que Arlete e Josualdo viviam juntos no seu quarto
de casal, enquanto José de Andrade permanecia em dormitório próprio (Processo relacionado:
APM nº 7000022-61.2022.7.07.0007, Evento 59, doc. VÍDEO 4).
Assim, diante do robusto arcabouço probatório reunido nos autos, a condenação
deve ser mantida.
Nessa redação, o art.123, “c”, do CPPM estabelece:
Art. 123. Se a questão prejudicial versar sôbre estado civil de pessoa envolvida no processo, o
juiz:
[...]
c) se reputar a alegação séria e fundada, colherá as provas inadiáveis e, em seguida,
suspenderá o processo, até que, no juízo cível, seja a questão prejudicial dirimida por
sentença transitada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição de testemunhas e de
outras provas que independam da solução no outro juízo.
Contudo, apesar de o art. 123, “c”, do CPPM conter previsão de suspensão dos
processos, nos quais houver questões prejudiciais a serem dirimidas no juízo cível, o referido
dispositivo não se aplica ao caso em apreço.
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Inicial Acusatória, a Sentença condenatória e o presente Voto contêm
substancial acervo probatório, o qual, diante da sua solidez, desaguou na necessidade de
condenar os agentes pela prática do engodo praticado contra o Estado.
O MPM desincumbiu-se do seu mister acusatório, carreando aos autos provas
claras sobre as contumazes ações dos réus.
Assim, não restaram dúvidas razoáveis e/ou essenciais à esfera penal, aptas a
ensejar eventual manifestação do juízo cível. Pelo contrário, diante da certeza dos atos contra
os cofres públicos, a sociedade não poderia ainda suportar a indevida suspensão do feito.
Todavia, embora não exerça influência na decisão penal a ser adotada,
necessário se faz verificar as circunstâncias nas quais a Certidão de Casamento dos réus foi
emitida.
Desta feita, à luz do art. 442 do CPPM, impõe-se o envio de cópia do presente
Acórdão à PGJM para, caso considere producente sob a ótica investigativa, oficiar ao
Cartório de Registro Civil.
2.10 - Da Jurisprudência
No acervo jurisprudencial do STM, existem diversos precedentes
caracterizadores do crime de estelionato previdenciário. Para exemplificar (art. 251 do CPM):
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA
JUSTIÇA FEDERAL. MEIO DE DEMONSTRAÇÃO DO ARDIL OU DO MEIO
FRAUDULENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. MAIORIA. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. O
silêncio malicioso ou intencional, acerca de preexistente erro da vítima, constitui meio
fraudulento, característico do estelionato. A toda evidência, é possível concluir que a Ré,
quando a ela lhe foi conveniente, compreendeu claramente o sentido de declarar-se como
companheira para auferir a pensão do INSS referente ao benefício deixado pelo companheiro,
ao passo que, em relação à Administração Militar, preferiu omitir essa condição declarando-
se solteira por vários anos com vistas à percepção da pensão civil deixada pelo seu falecido
pai. Nesse contexto, restam absolutamente afastados os argumentos defensivos tendentes ao
reconhecimento da ausência do elemento subjetivo do tipo, bem como, por via de
consequência, quanto à aplicação do Princípio in dubio pro reo, mormente porque não há a
menor sombra de dúvida de que a Ré agiu com a vontade livre e consciente de enganar
alguém, mediante meio fraudulento, visando obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. A toda
evidência, não se identifica a alegação de que a má-fé reconhecida pelo Juízo da 1ª Vara
Federal de Curitiba teria sido encampada pelo Órgão ministerial para justificar o
reconhecimento do ardil ou do meio fraudulento para a (...) aferição do benefício em questão
por parte da acusada (...). É dizer que o Ministério Público Militar desincumbiu-se de
demonstrar, à saciedade, que a Acusada, usando do silêncio malicioso, e agindo de forma livre
e consciente, consumou o crime de estelionato, uma vez que, dolosamente, obteve para si
vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, mediante fraude consistente na
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obtenção de benefício de pensão de forma indevida. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000661-95.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 30.5.2023. Publicação: 16.6.2023).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. DOLO.
DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. 1. O
crime de estelionato ocorre na modalidade dolosa, consistindo na utilização de artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento, capaz de induzir ou manter em erro a vítima. 2. Constitui
requisito necessário para a configuração do dolo do crime de estelionato a prova
incontroversa da fraude com o fim de obter vantagem ilícita. Recurso não provido. Decisão
por maioria. (STM. Apelação nº 7000012-04.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 29.4.2021. Publicação: 20.5.2021).
Verifica-se, portanto, que a jurisprudência do STM acopla-se, precisamente, ao
presente caso, o qual não merece qualquer tratamento distinto do Estado Juiz.
Do mesmo modo, em sede do MS n° 29310/BA, o Supremo Tribunal Federal
(STF), no Acórdão da relatoria do Min Marco Aurélio, trouxe lição precisa e didática sobre o
tema, in verbis:
"[...] EMENTA: PENSÃO – CASAMENTO – FORMAL VERSUS REAL. Surgindo de contexto
fático o objetivo de, mediante casamento (tio juiz classista, aos 72 anos, com doença terminal,
e sobrinha de 25 anos), alcançar-se, em detrimento do erário, pensão, tem-se a
impossibilidade de concluir-se pela existência de direito líquido e certo ao benefício.
[...]
O caso é realmente estarrecedor e mostra que não se tem respeito maior pela fidelidade de
propósito, respeito maior com a coisa pública. Eis os fatos: juiz classista, aos 72 anos e à
beira da morte, tanto assim que veio a falecer 4 meses após o casamento, com câncer terminal
na próstata, contraiu – repita-se, aos 72 anos – matrimônio com sobrinha de, à época, 25 anos
de idade. A diferença entre eles aproximava-se dos 47 anos.
Concluiu o Tribunal de Contas da União que tudo foi arquitetado visando ter a sobrinha a
pensão do falecido. Assentou, em primeiro lugar, que não houve demonstração do atendimento
à exigência de autorização judicial para o implemento de casamento de colaterais do terceiro
grau. Em segundo lugar, ante a simulação, o vício de consentimento, disse da insubsistência
do direito ao benefício. Considerou o contexto e o fez quanto à pensão, ressaltando dados
levantados pela Previdência Social a revelarem, em 2010, que a concessão de benefícios a
viúvas em situação semelhante, com diferença substancial de idade no casal, alcança R$ 280
milhões.
[...]
No caso, presentes dados a sinalizarem, a mais não poder, a intenção de alcançar-se, em
detrimento do erário, pensão, o Tribunal de Contas abandonou o formal – a certidão de
casamento – para levar em conta a realidade. Fez ver que “não se trata aqui de decretar a
nulidade do negócio jurídico, e sim, negar validade a ele, quando identificados fortes
indícios de fraude, no que tange ao efeito gerador da pensão estatutária”. Concluo não
concorrer o direito líquido e certo da impetrante à pensão. Indefiro a ordem. (STF. Órgão
Julgador: Primeira Turma. MS nº 29.310/BA. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO MELLO.
Julgamento: 8.2.2021. Publicação: 22.2.2021) (grifo nosso)
O STF, conforme o significativo interesse público envolvido nesses casos,
deixou escapar a sua perplexidade diante da ousadia dos agentes. Além disso, registrou, no
mencionado Aresto, que essa espécie de distorção conjugal, embora formalmente possa
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parecer válida, esconde a fraude armada para lesar os cofres da coletividade.
Por essas razões e de tudo quanto foi acostado aos autos, o estelionato está
plenamente evidenciado.
3 - Conclusão
No caso em apreço, constatou-se que os argumentos da Defesa não foram aptos
a desconstituir a Decisão do juízo a quo.
As provas produzidas pelo MPM demonstram a autoria e materialidade delitiva
dos réus.
As testemunhas de Acusação foram uníssonas ao revelar o comportamento
marital de Arlete e Josualdo.
A estadia dos réus, ainda no ano de 2007, na casa da Sra Soraia Maria de
Andrade, durante os preparativos do matrimônio de Mariana de Andrade Maia Deusdará,
confirma a existência da união estável anterior ao casamento fraudulento.
De acordo com os depoimentos da Acusação, Arlete e Josualdo permaneceram
hospedados em um quarto de casal por 3 (três) dias, diante de toda a família do ex-
combatente.
A precariedade da saúde de José de Andrade Lima também restou evidente.
O ex-combatente faleceu em 9.12.2012, tendo como causa mortis declarada, em
sua Certidão de Óbito, a “ATROFIA SENIL, ANEMIA, MAL DE ALZHEIMER”.
O primeiro sintoma, sendo o mais característico do Mal de Alzheimer, é a perda
de memória recente. Com a progressão da doença, outros sintomas mais graves surgem, tais
como: a perda de memória remota (fatos mais antigos), a falha na linguagem e o prejuízo na
capacidade de se orientar no espaço e no tempo.
Considerando que a partir do diagnóstico, a sobrevida média oscila entre 8
(oito) e 10 (dez) anos, José de Andrade Lima já era portador do Mal de Alzheimer, pelo
menos, desde o ano de 2002. Portanto, a doença teria se manifestado muito antes da
celebração de seu casamento com Arlete, ocorrido em 29.5.2011.
Ademais, nos autos está comprovado que, por ocasião do matrimônio com a ré,
as funções mentais do ex-combatente estavam acometidas pela doença, portanto com a
capacidade de raciocínio e de julgamento reduzidos.
Pelo que se denota, os réus arquitetaram o casamento da ré com o ex-
combatente com o intuito de induzir e de manter a Administração Militar em erro e, assim,
obterem a pensão especial.
As filhas de José de Andrade Lima não fazem jus à pensão do ex-combatente
por força da Lei nº 8.059/90.
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As elementares do referido tipo penal encontram-se atendidas, pois,
dolosamente, diante de suas condutas fraudulentas, os réus induziram em erro a
Administração Militar.
O falseamento intencional da verdade, sobretudo no tocante às exigências para a
percepção de pensão, no intuito de burlar os controles oficiais e locupletar-se de vantagem
pecuniária indevida, perfaz o crime de estelionato.
O delito de estelionato, perpetrado contra as instituições públicas, em suas
variadas matizes, afeta a Ordem Administrativa. Nessa espécie típica, é impossível dissociar,
do rol das consequências, os infortúnios causados à gestão dos recursos orçamentários.
Na contingência de qualquer espécie de astúcia relacionada à percepção do
benefício, mediante lesão criminosa aos cofres públicos, a adoção das providências, tendentes
à apuração e ao saneamento do entrave, incumbe à Administração Pública, a qual ocupa o
polo de vítima imediata.
Os desfalques, relativos aos benefícios de pensão, acometem os meios militares
de investigação e de recuperação das verbas.
O acionamento logístico para combater o delito, às vezes, supera o próprio valor
da vantagem patrimonial experimentada pelos agentes. Por isso, o estelionato previdenciário,
no âmbito da Justiça Militar da União, denota especial gravidade se comparado aos
cometidos na seara da Justiça comum. Ataca os cofres da ultima ratio do Estado.
Entretanto, em ação de regresso contra a autora do delito, raramente há o
completo ressarcimento do desvio, recaindo, nas Forças Armadas, o quanto perdido.
Nessa base probatória, impõe-se a manutenção integral da Sentença
questionada.
4 – Voto
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso defensivo,
para manter, in totum, a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Determino, ainda, que, na forma do art. 442 do CPPM, uma cópia deste Acórdão seja enviada
à PGJM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363800v10 e do código CRC 62ddfb0f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/8/2024, às 20:54:59
7000663-31.2023.7.00.0000
40001363800 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000663-31.2023.7.00.0000/PE
APELANTE: JOSUALDO FÁBIO DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
APELANTE: ARLETE TORRES DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ARTUR DA COSTA MOREIRA (OAB PB24381)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao dar provimento ao
Recurso interposto pela Defesa constituída para, reformando a Sentença condenatória
recorrida, absolver os Réus civis ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA e JOSUALDO
FABIO DE ANDRADE LIMA do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, pelos motivos que
passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa dos civis ARLETE TORRES DE
ANDRADE LIMA e JOSUALDO FABIO DE ANDRADE LIMA contra a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar, que os condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursos
no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade, sem a concessão de sursis por vedação legal.
Conforme Ata da Sessão de Julgamento Virtual de 27 a 29 de maio de 2024, o
Relator, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, negou provimento ao Recurso
defensivo para manter a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos,
oportunidade em que pedi vista dos autos (processo 7000663-31.2023.7.00.0000/STM,
evento 30, EXTRATOATA1).
Em síntese, consta nos autos que o ex-combatente JOSÉ DE ANDRADE
LIMA, reformado do Exército Brasileiro, faleceu em 9 de dezembro de 2012, após ter se
casado com ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA, em 29 de setembro de 2011. Nos
termos da Denúncia e da Sentença, a Ré e o Réu JOSUALDO FABIO DE ANDRADE, filho
do ex-militar, mantinham união estável e planejaram o casamento fraudulento em conluio
para que a Ré recebesse a pensão após a morte do ex-combatente.
Na ocasião do casamento, a Ré tinha 40 (quarenta) anos de idade e o ex-
combatente contava com 89 (oitenta e nove) anos de idade, além de apresentar frágeis
condições físicas e mentais, tendo a Certidão de Óbito apontado como causa do óbito:
“ATROFIA SENIL, ANEMIA e MAL DE ALZHEIMER”.
Em 18 de março de 2013, foi emitido Título de Pensão Especial em favor da
Ré, na qualidade de viúva do ex-combatente, a qual recebeu, de junho de 2013 a outubro de
2021, o total de R$ 435.340,81 (quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta reais e
oitenta e um centavos), valor que, atualizado por meio de Laudo Pericial contábil até 30 de
novembro de 2021, já alcançava R$ 919.909,39 (novecentos e dezenove mil, novecentos e
nove reais e trinta e nove centavos).
7000663-31.2023.7.00.0000
40001364063 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em abril de 2021, uma das netas do ex-combatente teria noticiado a prática do
suposto crime de estelionato ao Ministério Público Militar.
Pois bem.
É fato que há diversos depoimentos testemunhais transcritos na Sentença
(processo 7000663-31.2023.7.00.0000/STM, evento 1, SENT3) que fundamentam as teses
acusatórias no sentido de que o casamento em questão não condizia com a realidade, tendo
em vista a notícia de, em verdade, haver uma união estável entre os Réus, ou seja, entre
a viúva e o filho do ex-combatente.
No entanto, diante da validade a que se dá ao documento público de certidão de
casamento (processo 7000120-80.2021.7.07.0007/PE, evento 1, OFIC7), bem como a todo o
procedimento de habilitação de casamento trazido aos autos, que contou com a assinatura dos
nubentes, das testemunhas, do Oficial cartorário, constando, inclusive, fotos (processo
7000120-80.2021.7.07.0007/PE, evento 1, OFIC23), além da forte evidência de brigas
familiares em razão de questões financeiras e da discussão acerca da contemporaneidade ou
mesmo da existência ou não da união estável entre os Réus, penso que não há como negar
eficácia a essa certidão de casamento, legalmente válida, de acordo com os rígidos
requisitos legais previstos para tal ato solene.
Não vislumbro a possibilidade de, aqui - nesta ação -, desconstituir a prova
inequívoca dos autos, consistente na certidão de casamento, uma vez que tal documento
público tem a presunção de veracidade, pois certidão extraída por oficial público, de escritos
lançados em suas notas (item b, do art. 373, do CPPM).
Registre-se, ademais, a possibilidade de, na esfera cível, discutir a presunção de
veracidade da referida certidão, a alegada fraude, o eventual vício de vontade ou qualquer
outra nulidade existente, a fim de anular o ato do casamento, o que não ocorreu. Assim, tem-
se como plenamente válido o casamento do ex-combatente com a Ré.
Ora, sendo o casamento legítimo, já que a respectiva certidão foi legalmente
lavrada e registrada em cartório, a ocorrência de crime relacionado a tal união depende de
solução da controvérsia no juízo cível competente, não nesta Corte, já que relaciona-se ao
estado civil das pessoas.
Nos termos do art. 123 do Código de Processo Penal Militar:
se a questão prejudicial versar sobre estado civil de pessoa envolvida no processo, o juiz:
(...)
c) se reputar a alegação séria e fundada, colherá as provas inadiáveis e, em seguida,
suspenderá o processo, até que, no juízo cível, seja a questão prejudicial dirimida por
sentença transitada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição de testemunhas e de
outras provas que independam da solução no outro juízo.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relacionada
ao tema:
7000663-31.2023.7.00.0000
40001364063 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE.
ALEGADA FRAUDE NO CASAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO CASAMENTO NO CÍVEL. ART.
92 E 116, I, DO CPP. POSSIBILIDADE. 2. INVESTIGAÇÃO QUE DURA QUASE 10 ANOS.
VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. AÇÃO CIVIL QUE JÁ DEVERIA TER SIDO PROPOSTA. INÉRCIA
ESTATAL. 3. RECURSO PROVIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL, SEM PREJUÍZO DE
NOVA DENÚNCIA.
1. A suspensão da ação penal encontra previsão expressa no art. 92 do Código de Processo
Penal, o qual disciplina que, "se a decisão sobre a existência da infração depender da solução
de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da
ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença
passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras
provas de natureza urgente". Note-se que é exatamente a situação dos autos, uma vez que a
existência da infração imputada à paciente - art. 171, § 3º, do Código Penal - realmente
depende da solução da controvérsia cível. 2 (...). (STJ - RHC n. 74.028/RJ, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de
30/6/2017.)
Desse modo, embora, nesta Corte, possamos muito, não podemos tudo. Não há
como negar validade a uma certidão de casamento regularmente lavrada em Cartório, sem
recebê-la com a fé pública que detém.
Colaciono, inclusive, o art. 19 da Constituição Federal, o qual dispõe que
"é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II - recusar fé aos
documentos públicos".
Ter fé pública, nos termos do art. 219 do Código Civil e da Lei nº 8.935/1994,
significa dizer que determinados atos e documentos produzidos por autoridades, como
notários e registradores, possuem presunção de veracidade, o que obriga que sejam aceitos e
considerados como verdadeiros até que se prove o contrário, o que, repito, não ocorreu.
Além disso, certo é que, ante o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa
Humana, respeita-se a autonomia dos sujeitos em relação à liberdade de constituição familiar,
de modo que a diferença de idade, por si só, não pode caracterizar a falsidade de um
casamento, mormente nos dias atuais, em que se estimula o tratamento igualitário aos
variados tipos de família contemporânea e busca-se combater qualquer discriminação
relacionada ao etarismo. Sequer vamos discutir a previsão de casamento nuncupativo,
previsto nos artigos 1.539 e seguintes do Código Civil.
De igual modo, ainda que o objetivo pudesse ter sido o de assistência
financeira, não é dado pontuar quais seriam os motivos legítimos para um casamento,
inexistindo vedação legal quanto a tal intuito, já que um dos deveres ínsitos do casamento é a
própria assistência, seja moral, seja material.
Assim, a motivação dos nubentes não é requisito essencial para a constituição
do matrimônio, muito menos para sua validade, que volto a repetir deve ser discutida no juízo
apropriado a esta questão.
Relacionado ao tema, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
7000663-31.2023.7.00.0000
40001364063 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
5. Não existem objetivos pré-constituídos para o casamento, que descumpridos, imporiam sua
nulidade, mormente naqueles realizados com evidente possibilidade de óbito de um dos
nubentes - casamento nuncupativo -, pois esses se afastam tanto do usual que, salvaguardada
as situações constantes dos arts. 166 e 167 do CC-02, que tratam das nulidades do negócio
jurídico, devem, independentemente do fim perseguido pelos nubentes, serem ratificados
judicialmente.6. E no amplo espectro que se forma com essa assertiva, nada impede que o
casamento nuncupativo realizado tenha como motivação central, ou única, a consolidação de
meros efeitos sucessórios em favor de um dos nubentes - pois essa circunstância não macula o
ato com um dos vícios citados nos arts. 166 e 167 do CC-02: incapacidade; ilicitude do motivo
e do objeto; malferimento da forma, fraude ou simulação. Recurso ao qual se nega
provimento. (STJ, REsp 1330023 / RN, RECURSO ESPECIAL 2012/0032878-2,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 05/11/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 29/11/2013)
Registre-se, ainda, que mesmo que não fosse o caso, pois também não foi
possível aferir com as provas existentes, o casamento não se resume a aspectos românticos ou
sexuais, sendo condizente com a finalidade do instituto o interesse de assistência entre os
nubentes.
Ora, questionar o porquê ou para que as pessoas se casam, bem como se
o relacionamento amoroso entre os cônjuges ou a fidelidade entre ambos são ou não
são fatores determinantes na relação, não pode ser uma incumbência do Estado, muito menos
deste juízo criminal militar, o qual deve se concentrar apenas nas questões referentes aos
requisitos legais e procedimentais, às hipóteses de suspeição, de impedimento, de regime de
bens, etc. A forma como as pessoas vivem a relação conjugal é de escolha exclusiva dos
cônjuges, não da sociedade ou do Estado.
E, como visto, não há nos autos comprovação inequívoca de que a vontade do
ex-combatente não tenha sido livre e consciente. Ao contrário, há assinatura dele, fotos do
casamento, bem como o atesto do Cartório quanto ao cumprimento de requisitos
procedimentais e legais referentes ao ato mais solene de Direito Civil.
Assim, o que se tem é a comprovação de um casamento, sem a demonstração,
indene de dúvida, de qualquer impedimento ao ato, cuja aferição, ademais, também não seria
de nossa competência.
Cito, por oportuno, precedente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região sobre
a matéria:
PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONCESSÃO FRAUDULENTA DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CERTIDÃO
DE
CASAMENTO
IDEOLOGICAMENTE
FALSA.
AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO DA FALSIDADE.
DOCUMENTO QUE GOZA DE FÉ-PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÃO COLHIDA
DA BENEFICIÁRIA DA FRAUDE. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (...) - Os documentos do estilo do
contestado, qual seja, certidão de casamento, gozam de fé-pública, não competido aos
apelados, na condição em que se encontravam, partirem do pressuposto contrário. Até porque
exigir tal comportamento restaria por inviabilizar por completo o trâmite regular e concessão
dos benefícios previdenciários, já que demandaria tempo exarcebado e aptidões extras. -
Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. - Apelação improvida.
7000663-31.2023.7.00.0000
40001364063 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(TRF5 - PROCESSO: 200505000408372, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR
FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/02/2007, PUBLICAÇÃO:
30/05/2007)
Registre-se, ainda, que o Estado Democrático de Direito está intrinsecamente
associado à segurança jurídica, devendo preservá-la para frear o arbítrio e os abusos de poder,
fortalecendo os vínculos de confiança entre o cidadão e o Estado e qualificando as decisões
públicas.
Certo é que não foi caracterizado, com a certeza necessária para a condenação,
o crime de estelionato, nos termos do art. 251 do Código Penal Militar, não sendo possível
falar em obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, tampouco prejuízo alheio.
Vige, portanto, o Princípio do In Dubio Pro Reo (dúvida em favor do
réu). Nesse sentido é o seguinte julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO
PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. (...) Quando o conjunto probatório
se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza no magistrado sentenciante, a
absolvição é medida que se impõe, em razão dos princípios da presunção da inocência e do in
dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000308-89.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 06/04/2022).
A absolvição dos Réus, portanto, é medida que se impõe.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso
interposto pela Defesa constituída para, reformando a Sentença condenatória
recorrida, absolver os Réus civis ARLETE TORRES DE ANDRADE LIMA e JOSUALDO
FABIO DE ANDRADE LIMA do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364063v2 e do código CRC 2ca3f3c0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 29/8/2024, às 16:55:0
7000663-31.2023.7.00.0000
40001364063 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR